Tribunal: TJSP
Processo: 2206963-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
VOTO No 41.348
Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo c.c. indenização. Fase de cumprimento de sentença. Falecimento da devedora no curso do processo. Embora a citação dos sucessores não tenha sido efetivada, o comparecimento espontâneo deles nos autos do presente agravo de instrumento supre a falta do ato processual. Contudo, as questões postas em debate no agravo deveriam ter sido

Ementa:
VOTO No 41.348
Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo c.c. indenização. Fase de cumprimento de sentença. Falecimento da devedora no curso do processo. Embora a citação dos sucessores não tenha sido efetivada, o comparecimento espontâneo deles nos autos do presente agravo de instrumento supre a falta do ato processual. Contudo, as questões postas em debate no agravo deveriam ter sido direcionadas ao juízo a quo, ao qual compete apreciá-las de forma originária, sob pena de supressão de grau de jurisdição. Necessidade de reabertura do prazo, após a publicação do presente recurso, para os sucessores apresentarem defesa nos autos de origem.
Recurso não conhecido, com determinação.